Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NATURAL DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO. SINAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da rescisão do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel em razão da ausência de elemento natural da obrigação. 1.1. Com efeito, o imóvel objeto do negócio jurídico tem área menor do que a declarada pelo vendedor.
2. No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva convém observar que as informações relativas aos dados bancários do apelante para o “depósito como sinal” estavam no negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel. Ademais, as apeladas efetuaram a transferência bancária da aludida quantia para a conta corrente mantida pelo demandado.
3. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 3.1. O demandante deve comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.
4. É incontroverso que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão ora exercida pelas autoras, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
5. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada.